Tribunal: TCU
Processo: 007.335/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra decisão proferida em representação sobre possíveis irregularidades em regime diferenciado de contratação realizado para contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras e demais operações necessárias e suficientes para a construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerin), na BR425/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de agravo interposto pelo Consórcio Mamoré, por meio de sua empresa líder, a Construtora A. Gaspar S.A., contra decisão que admitiu pedido de reexame intentado pelo Consórcio Construbase-Cidade-Paulitec contra o Acórdão 1775/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pelo Consórcio Mamoré para, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. indeferir o pedido subsidiário de concessão de medida cautelar, uma vez ausentes os requisitos para sua adoção; e 9.3. dar ciência desta decisão às partes e demais interessados.